Tribunal: STF
Processo: Rcl 68492
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Fundação Napoleão Laureano, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região (Reclamação Trabalhista 0000290-97.2018.5.13.0001), que teria violado a decisão desta CORTE proferida nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “26. Como já ressaltado, a fundação reclamante é uma entidade civil beneficente que presta serviços na área de saúde e mantém, há 62 (sessenta e dois) anos, o Hospital Napoleão Laureano – único Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON) do Estado da Paraíba – que destina mais de 90% (noventa por cento) de seu atendimento a usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), mediante Contrato firmado com o Município de João Pessoa, sendo submetida aos orgãos de controle competentes. Logo, não há qualquer interesse em ‘fraudar’ a legislação trabalhista por meio de ‘pejotização’, na medida em que possui Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social na área de saúde (CEBAS) e goza de isenção tributária. 



    27. A Sra. NADJA FERREIRA DA SILVA, por sua vez, é FÍSICA-MÉDICA, e que recebia, como contraprestação pelos serviços prestados por intermédio de sua pessoa jurídica, o valor médio mensal de R$ 15.000,00 (em 2017), sendo impossível não ser reconhecida sua condição de hipersuficiente.



    Além disso, é notória a dificuldade de contratação de médicos e físicos-médicos para prestação de serviços, principalmente para prestação de serviços em favor de usuários do Sistema Único de Saúde. 



    28. Feitas essas ponderações, passa-se ao caso específico que fundamenta a presente Reclamação Constitucional a este Supremo Tribunal Federal.



    29. Pois bem. A Sra. Nadja Ferreira da Silva ajuizou a ação trabalhista n.° 0000290-97.2018.5.13.0001 pretendendo o reconhecimento do vínculo de emprego no período compreendido entre 02/01/2013 a 06/12/2017, quando prestou serviços em favor da fundação reclamante por meio de contrato de prestação de serviços.



    De acordo com a Sra. Nadja, ela foi contratada pela entidade em questão no dia 02/01/2013 para exercer a função de física, sendo demitida no dia 06/12/2017, ressaltando, porém, que, ‘além do salário-base constante no contracheque, mensalmente o reclamado remunerava a prestação de serviço da reclamante mediante pagamentos a uma pessoa jurídica’ e que tal situação teria imposta pela fundação aqui reclamante, que teria forçado-a ‘a abrir uma pessoa jurídica’. Então pediu que reconhecido que este serviço seria decorrente de um vínculo de emprego e que a forma de contrato seria uma ‘pejotização’ como forma de fraudar a legislação trabalhista, de modo que deveria a fundação ser condenada a pagar reflexos dos pagamentos feitos através de pessoa jurídica sobre férias + 1/3, gratificação natalina, adicional de periculosidade, adicional de insalubridade, horas extras e FGTS. 



    [...]



    31. De efeito, o d. Juízo de primeiro grau julgou IMPROCEDENTE a pretensão jurídico-autoral, valendo-se dos seguintes fundamentos:



    [...]



    32. Contra essa decisão, a Sra. Nadja ã interpôs Recurso Ordinário, ao qual foi provido, no dia 05/04/2019, pelo E. TRT da 13ª Região para formar a sentença de primeiro grau e ‘JULGAR PROCEDENTE EM PARTE a reclamação trabalhista proposta por NADJA FERREIRA DA SILVA em face da FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO para, reconhecendo a fraude praticada pela fundação hospitalar demandada por meio da prática da ‘pejotização’, determinar a integração à remuneração obreira do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), pagos ‘por fora’, por intermédio de uma pessoa jurídica, bem como condenar a reclamada a pagar à obreira os seguintes títulos: a) reflexos desta integração sobre aviso prévio, férias mais 1/3, gratificação natalina e FGTS; b) adicional de periculosidade de 30% sobre o salário-base, com reflexos sobre aviso prévio, férias mais 1/3, décimos terceiros salários e FGTS mais 40%; e c) dobra das férias referentes ao contrato de trabalho, ante o seu fracionamento de forma irregular, acrescido do terço constitucional’, utilizando-se dos seguintes argumentos:



    [...]



    Como se verifica, SEM APONTAR EVENTUAL PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONFIGURADORES DO VÍNCULO DE EMPREGO previstos nos arts. 2º e 3º, da CLT, o E. TRT 13ª Região decidiu por reconhecer ‘a fraude praticada pela fundação hospitalar demandada por meio da prática da ‘pejotização’’, ao argumento de que, ‘apesar de a reclamante prestar serviços ao réu também mediante empresa constituída, o fato é que, em suma, ela desempenhava as mesmas atribuições exercidas no contrato de trabalho regularmente formalizado com o hospital’, e que a constituição da referida pessoa jurídica teria decorrido de uma imposição da entidade aqui reclamante. 



    Ou seja, o v. acórdão objeto desta reclamação NÃO DECORREU DA ANÁLISE DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DO VÍNCULO DE EMPREGO, mas, sim, no entendimento do E. TRT 13ª Região que os contratos firmados com as empresas por meio da qual a Sra. Nadja prestou seus serviços seriam fraudulentos, pois pretenderiam fraudar a legislação trabalhista. 



    [...]



    35. Pois bem. Considerando que a Sra. Nadja é física-médica, hipersuficiente, que por livre e espontânea vontade (não há qualquer alegação nos autos de coação ou vício de consentimento) constituiu pessoa jurídica para prestar serviços (por quatro anos) a fundação reclamante e negociou contraprestação, POR PRODUÇÃO, cujo valor médio era de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), outra conclusão não há senão a de que a decisão do Egrégio Tribunal Regional da Décima Terceira Região resultou em ofensa à autoridade de decisões exaradas em Ações de Controle de Constitucionalidade, em Regime de Repercussão Geral e em enunciado de Súmula Vinculante deste Colendo Supremo Tribunal Federal.



    [...]



    Portanto, debate-se, nos autos, a regularidade da contratação de pessoa jurídica formada por profissional liberal para prestar serviços em favor da contratante, o que revela a aderência estrita da temática com o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG.”



    Ao final, requer “o acolhimento deste arrazoado, com a ratificação do pleito liminar e os seus consequentes efeitos, julgando inteiramente PROCEDENTE a presente reclamação, se possível já em decisão monocrática (art. 161, parágrafo único, do RISTF), tendo em vista a jurisprudência dominante do E. STF, cassando-se definitivamente a decisão reclamada ou, alternativamente, determinando que o E. TRT 13ª Região proceda à nova análise do caso à luz dos precedentes do STF de observância obrigatória firmados na ADPF 324 e no RE-RG 958.252.” 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como do Tema 725 da Repercussão Geral, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na presente hipótese, tem razão a parte Reclamante. 



    Na reclamação trabalhista de origem (Processo 0000290-97.2018.5.13.0001), o TRT da 13ª Região, ao apreciar o Recurso Ordinário, assim se manifestou quanto ao vinculo empregatício (eDoc. 72): 



    “Apesar do grande esforço da reclamada em comprovar sua tese, analisando detidamente o contexto probatório dos autos, noto que é evidente a prática de pejotização perpetrada pela fundação demandada. 



    [...]



    Do contexto probatório, extrai-se que, apesar de a reclamante prestar serviços ao réu também mediante empresa constituída, o fato é que, em suma, ela desempenhava as mesmas atribuições exercidas no contrato de trabalho regularmente formalizado com o hospital. 



    A própria testemunha apresentada pela fundação confirmou tal fato: ‘sabe que a reclamante recebia uma parte de seu salário em carteira e uma outra por meio de uma empresa, mas também sabe que o trabalho exercido pela reclamante era uma coisa só’ (fls. 623). 



    Outro indício que evidencia a fraude denunciada é a forma de constituição da pessoa jurídica. É que a prova oral revela que esta constituição foi feita por imposição da reclamada.



    Sobre a questão, a prova oral emprestada confirma a prática da fundação reclamada, no que concerne ao pagamento dos médicos por intermédio de pessoa jurídica. 



    Aliás, o próprio preposto da fundação, que prestou depoimento nos autos da reclamação trabalhista de n° 0001309-72.2017.5.13.0002, cuja ata de audiência foi acostada como prova emprestada, informou como se dava a remuneração da grande maioria dos médicos que lá prestavam serviços (fls. 352): 



    [...]



    A testemunha da reclamada, Sra. Karina Karla Gomes da Silva, que também prestou depoimento nos autos da reclamação trabalhista de n° 0001309-72.2017.5.13.0002, foi mais além e explicou a diferenciação entre a remuneração recebida pela autora, na CTPS assinada, e aquela recebida pela pessoa jurídica, deixando bastante evidente a fraude perpetrada pelo hospital. Sobre a questão, a referida testemunha disse que ‘ao que sabe, os médicos com CTPS recebem em função deste vínculo pelas consultas e revisões do SUS, enquanto que os procedimentos são pagos para a pessoa jurídica de acordo com a produtividade; que a pessoa jurídica se destina portanto ao pagamento da produtividade pelos procedimentos realizados na radioterapia’ (fls. 353). 



    A testemunha da ré, Sr. José Marques Neto, em depoimento prestado nos autos da reclamação trabalhista de n° 0000507-74.2017.5.13.0002, cuja ata de audiência também foi acostada aos autos como prova emprestada, realçou e tentou justificar a ideia de criação da pessoa jurídica dentro da instituição demandada: 



    [...]



    Portanto, revela-se nos autos a modalidade de labor adotada pela fundação ré, que se conhece por ‘pejotização’, que é a nova fórmula de fraude aos direitos sociais, mediante a qual trabalhadores são obrigados a constituir empresas, buscando, unicamente, uma ilegal redução dos custos de mão de obra, em total desrespeito à legislação trabalhista. 



    Ressalte-se que o fato de figurar outro sócio na primeira pessoa jurídica de que fazia parte a reclamante em nada altera a conclusão de que o réu se valeu da mão de obra da empregada mediante precarização de seus direitos sociais. 



    Nesse contexto, comprovada a prática da demandada de exigir de seus empregados a constituição de pessoas jurídicas (pejotização), para viabilizar o exercício da atividade remunerada, deve ser deferido o pedido de integração à remuneração dos valores pagos por intermédio de pessoa jurídica, com reflexos em aviso prévio, férias mais 1/3, gratificação natalina e FGTS. 



    No que se refere ao valor da remuneração mensal a ser incorporado, considero como razoável, de acordo com os recibos acostados pela reclamante (fls. 102 e seguintes), fixar uma média de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por mês.”



    Como se vê, a decisão recorrida reconheceu o vínculo empregatício em que pese a forma de contratação previamente estabelecida entre a parte Reclamante e a ora beneficiária, especialmente no que concerne aos serviços prestados por meio de pessoa jurídica que tinham por objeto específico a realização de procedimentos de radioterapia. 



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324, 



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.” 



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Assim, a conclusão adotada pela decisão reclamada acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 



    Por oportuno, vale salientar que em casos também envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização, a Primeira Turma já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da Rcl 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020) e da Rcl 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022), esta última assim ementada: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento”.



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da Rcl 56.285/SP (j. 06/12/2022):



    “12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, pareceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada por ofensa ao Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e à ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), julgando improcedente a Ação Trabalhista 0000290-97.2018.5.13.0001 na parte em que reconheceu o vínculo de emprego com a beneficiária por serviço prestado por meio de pessoa jurídica (produtividade), excetuado os pedidos referentes ao contrato de trabalho registrado na CTPS (adicional de periculosidade e férias em dobro, acrescido do terço constitucional (eDoc. 72, fls. 11-13).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente